Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Manifesta ilegalidade. Inexistência.
1 - O habeas corpus, impugnando acórdão de Turma Recursal só se admite nas hipóteses de manifesta ilegalidade, pena de transformar o Tribunal de Justiça em instância revisora das Turmas Recursais.
2 - Não é manifestamente ilegal acórdão que reconheceu como consumado crime do art. 349-A do CP na conduta daquele que, estando no setor de revista pessoal e dentro do estabelecimento prisional, arremessou aparelhos telefônicos para ala onde ficam outros detentos.
3 - Ordem denegada.